Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004022-03.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILBERTO ANUNCIADO PEREIRA - CPF: 863.107.551-53 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004022-03.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

GILBERTO ANUNCIADO PEREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO –
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INSCRIÇÃO – JUNTADA DE FATURA NA CONTESTAÇÃO – MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PROMOVENTE EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E DO PEDIDO CONTRAPOSTO

-LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte “ex adversa”.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos, sobretudo diante da juntada de fatura que comprova que a promovente residia no endereço informado e cadastrado, sendo de rigor a improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto.

Configurado que a parte promovente alterou a verdade dos fatos, é licito a c
ondenação por litigância de má-fé, conforme artigos 80, incisos I e II e 81 do CPC.

Sentença reformada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão i
nicial para declarar
a inexigibilidade dos débitos inscritos (R$ 17,64, R$ 28,37, R$ 538,65, R$ 243,95 e R$ 821,32), e julgou improcedente o dano moral, com o argumento de que o extrato juntado não fora emitido pelos órgãos oficiais de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos mencionados na exordial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a inscrição fora indevida e que o extrato acostado é válido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da justiça gratuita, com o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto ao fundamento utilizado para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios de que dispõe, não tendo havido impugnação específica do documento juntado.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte
ex adversa
.

Assim, passo ao julgamento do recurso considerando o extrato juntado com a inicial e também os demais elementos de provas produzidos.

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida.

No caso, a parte promovente sustenta que reside na rua dos Biguás, no 11, Quadra 08, Bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande - MT – CEP: 78110-000, juntando como comprovante de residência uma conta de água, do mês de janeiro de 2020, em nome da Sra. Terezinha Pereira Vieira
, afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

A parte promovida, em sede de contestação, comprovou a legitimidade dos débitos inscritos e a relação firmada entre as partes, porquanto juntou ficha cadastral com dados da parte promovente, históricos de pagamentos e de consumo da UC 235932 em nome da parte promovente,
no endereço situado na rua Sol Nascente,
5, Jardim São Sebastião, em Várzea Grande
-MT, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou os débitos e a inscrição ora discutidos (Id. 48311454 e 48311455).

Entretanto,
na impugnação à contestação a parte promovente se limitou a afirmar que
o comprovante de residência juntado aos autos (conta de água)
é onde reside, pois a mesma é locatária da Sra. Senhorinha dos Santos de Almeida, titular do comprovante de endereço juntado na inicial, sustentando que nunca foi titular da unidade consumidora n. 235932 e desconhece a origem dos débitos.

Pelo comprovante de residência juntado pela parte promovente, verifico que se trata de uma conta de água, do mês de janeiro de 2020, cadastrada em nome da Sra. Terezinha Pereira Vieira, com endereço na rua dos Biguás, no 11, Quadra 08, Bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande - MT – CEP: 78110-000 (Id. 48310485) e não em nome da Sra. Senhorinha dos Santos de Almeida, como afirma a parte promovente na impugnação à contestação.

A parte promovente afirma
que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a parte promovida. Por sua vez, a parte promovida em contestação afirma que a parte promovente ajuizou ação de no 8025089-41.2016.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória, onde alegou apagão em sua residência, tendo informado naqueles autos que reside na Rua Sol Nascente, n° 05, Quadra 111, Bairro Jardim São Sebastião, Várzea Grande-MT, juntando como comprovante de residência, fatura de energia elétrica referente à UC 2359324, cadastrada em seu nome.

Compulsando os autos no 8025089-41.2016.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória, em que a parte promovente ajuizou em face da parte promovida, verifico que a parte promovente informou naqueles autos que reside na Rua Sol Nascente, n° 05, Quadra 111, Bairro Jardim São Sebastião, Várzea Grande-MT, juntando como comprovante de residência, a fatura de energia elétrica referente à UC 2359324, cadastrada em seu nome,
ou seja, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou os débitos e as inscrições ora discutidos no presente feito.

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela parte promovida a legitimidade dos débitos inscritos, porquanto juntou fatura de energia elétrica da UC 2359324 em nome da parte promovente, fatura esta que fora acostada pela própria promovente em outros autos (
autos no 8025089-41.2016.811.0002)
, no qual informa naqueles autos como endereço de residência a
Rua Sol Nascente, n° 05, Quadra 111, Bairro Jardim São Sebastião, Várzea Grande-MT
, ou seja, mesmo endereço cuja unidade discutida nestes autos está registrado em nome da parte promovente e esta alega desconhecer.

Há que ressaltar, que a
parte promovente nega relação jurídica, mas não comprovou em nome de quem está cadastrada a Unidade Consumidora que se utiliza no endereço localizado na rua dos Biguás, no 11, Quadra 08, Bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande - MT – CEP: 78110-000, posto que juntou como comprovante de residência uma conta de água em nome de terceira pessoa estranha aos autos (Id. 48310485)­.

Assim, restando comprovada a legitimidade do débito inscrito, e que, de fato houve relação jurídica firmada entre as partes, de rigor a reforma da sentença a para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má fé, no caso, a parte promovente alterou a verdade dos fatos,
o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, conforme artigos 80, incisos I e II e 81 do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Art. 81 - De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dessa forma, é de rigor condenar a parte promovente ao pagamento de multa no importe de 9,9%, sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar os débitos inscritos nos valores R$ 17,64 (dezessete reais e sessenta e quatro centavos), R$ 28,37 (vinte e oito reais e trinta sete centavos), R$ 538,65 (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), R$ 243,95 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e R$ 821,32 (oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento da fatura, e condenar a parte promovente a multa por litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020